Tribunal: STF
Processo: RE 69137
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA A.
TEMA QUE NÃO FOI SEQUER VENTILADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA,
VERBETES 282 E 356. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA D.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DA DISCORDANCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA, VERBETE 291. 3. CONTINUA VIGENTE NO STF A JURISPRUDÊNCIA
CONDENADA NO VERBETE 123 DA SÚMULA, QUE NÃO ADMITE PURGAÇÃO DA MORA
NAS LOCAÇÕES REGIDAS PELO DEC. N.24.150-34.